Tribunal: TJSP
Processo: 0014983-39.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r. Satisfação do crédito. Descabimento de novo cálculo, sob pena de eternização da discussão.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0014983-39.2023.8.26.0053; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:

APELAÇÃO. Extinção da execução. Artigo 924, inciso II, do CPC SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO. Juros em continuação já pagos via precatório complementar. Satisfação do crédito. Descabimento de novo cálculo, sob pena de eternização da discussão.
RECURSO NÃO PROVIDO.